Tribunal: TJDFT
Processo: 0732801-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732801-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF em desfavor do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF. 2. Amaury de Souza de Pontes e outros impetraram mandado de segurança coletivo com pedido liminar em desfavor do Diretor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal, do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) e do Distrito Federal e requerem que seja: (a) assegurado o direito de figurarem no Grupo/Turma 2 do curso de formação de Agente de Polícia do Distrito Federal respeitando as regras do Edital 1 e sucedâneos, itens 18.1.2.1; 18.1.2.4; e 18.1.2.5. Defendem ser necessário observar a incomunicabilidade dos Grupos/Turmas, bem como a formação do 1o Grupo/Turma se dar com a classificação geral dentro do Cadastro de Reserva (1200) no qual os impetrantes possam identificar com clareza o preenchimento das vagas e a colocação, Edital 41; (b) garantida a igualdade de condições nas próximas fases da carreira; (c) declarar a nulidade da convocação que desobedeceu às normas do edital; (d) determinado o livre exercício dos impetrantes para realizarem as demais etapas, incluindo a conclusão do concurso. 3. A ação foi distribuída para a 3a Vara da Fazenda Pública do DF (autos no 0708882-78.2023.8.07.0018), que declinou de sua competência, por entender ser necessária a reunião das ações que versem sobre a mesma questão, adequação/redimensionamento de candidatos em Grupos/Turmas do curso de formação da PCDF (CPC, art. 55, § 3o - ID no 49924492, pág. 64-66). 4. As outras ações foram distribuídas no mesmo dia e em horários próximos, sendo a primeira à 2a Vara da Fazenda Pública do DF, o que justificou a prevenção desta vara (CPC, arts. 59 e 286, inciso I). 5. O Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF suscitou conflito negativo de competência, por entender que a situação fático-jurídica é individual e distinta para cada candidato. Portanto, a existência de decisões conflitantes não seria argumento para reunir todos os processos que tratem de recolocação em grupo do curso de formação de agente de polícia da PCDF em um único juízo (49924492, pág. 67-73). 6. Recebido o conflito, o Juízo suscitante (2a Vara da Fazenda Pública do DF) foi designado para a solução das medidas urgentes (ID no 49981309). 7. Informações prestadas pelo Juízo suscitado não correspondem aos fatos dos autos (ID no 50953967). 8. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do conflito (ID no 51080182). 9. Ocorre que em 9/8/2023, as 14:26, foi distribuído o Conflito de Competência no 0732744-35.2023.8.07.0000 à Exma. Sra. Desembargadora Maria Ivatonia Barbosa dos Santos, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido deste Conflito de Competência, bem como os mesmos Juízos conflitantes. 10. A distribuição do presente conflito a esta Relatoria ocorreu no dia 9/8/2023 às 17:22; logo, em momento posterior ao conflito citado. A distribuição da petição torna prevento o juízo (CPC. art. 59). 10. Desse modo, para preservar a segurança jurídica e evitar decisões contraditórias sobre a mesma matéria, a prevenção deve ser observada (CPC, art. 930, parágrafo único c/c art. 81 RITJDFT). 11. Reconheço de ofício a prevenção e determino a redistribuição deste recurso à Exma. Sra. Desembargadora Maria Ivatonia Barbosa dos Santos, da 1a Câmara Cível (art. 85 do RITJDFT), mediante a correspondente compensação. 12. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 30 de outubro de 2023. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO